Tribunal: TJMT
Processo: 1001803-85.2022.8.11.0086
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001803-85.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL SIMIAO SOCORRO FILHO - CPF: 023.659.291-25 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1001803-85.2022.8.11.0086

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Mutum

Recorrente(s):

MANOEL SIMIÃO SOCORRO FILHO

Recorrido(s):

FUNDO DE INVESTIMENTO IPANEMA VI

Juíza Relator:

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento:

20/10/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO -

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NOS MOLDES DO ARTIGO 51, INCISO I DA LEI 9099/95 – PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA AUDIÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA PARA HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA SEM CUSTAS E / OU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, a desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária,
o que não ocorreu no presente caso.

Sentença reformada para reconhecer a desistência, homologando-a e sem custas e / ou honorários advocatícios
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo e

condenou a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais despesas processuais, em razão da ausência da parte autora na audiência de conciliação por videoconferência devidamente intimada.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença de extinção por contumácia, alegando que foi registrado pedido de desistência, ou, alternativamente, para excluir a condenação em custas ante a hipossuficiência da autora. Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para isenção ao pagamento das verbas judiciais, posto que não possui condições financeiras.

Nas contrarrazões, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos, resta evidenciado que a parte autora protocolizou o pedido de desistência no dia 06/07/2022, às 15h01min, porém, a audiência de conciliação ocorreu no mesmo dia às 15h40min, não sendo aceito o pedido de desistência pelo Magistrado de primeiro grau.

Em decorrência dessa situação, restou registrado no Termo de Audiência e Conciliação a ausência da parte Reclamante, momento em que a reclamada requereu a extinção do feito e a aplicação do enunciado 28 do FONAJE.

Nesse mesmo sentido, a juízo “a quo” proferiu a sentença
extinguindo o processo
,
sem resolução do mérito
, condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais despesas processuais, conforme

§ 2o do artigo 51, da Lei n.o 9.099/95.

Entretanto, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, entendo que a sentença deva ser reformada para reconhecer que houve a desistência da ação dentro de prazo hábil, não podendo ser imposta à parte nenhuma sanção, devendo ocorrer a mera homologação da desistência formulada.

Nesse passo, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, a desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária, o que não é o caso no presente feito,
pois em contestação não houve a juntada de documentos que confirmassem a relação jurídica entre as partes.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

para reconhecer que houve a desistência da ação, a qual homologo neste momento, sem nenhuma penalidade.

Sem custas e sem honorários recursais, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022